Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-71.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001607-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JORGE MARTINS VENANCIO - CPF: 175.969.209-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal em razão dos débitos referentes a empréstimo consignado sem respaldo em contrato válido, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada que rechaçou o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001607-71.2021.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE MARTINS VENANCIO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Inicial e declarou a ilegalidade dos descontos objeto da lide; declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato, e condenou o Recorrido a devolver, na forma simples, os valores que debitou indevidamente da parte autora.

Ao final, fixou sucumbência recíproca, “condenou
o autor no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa”.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as angústias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo não contratado em seu benefício previdenciário.

Ressalta que o
Apelado merece uma condenação bastante elevada, para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma conduta reprovável.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 103621469.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021